Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE DERMOLIPECTOMIA. HÉRNIA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ADVOGADO PARTICULAR.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
2. Havendo determinação médica para realização do procedimento da cirurgia de dermolipctomia como necessária para o tratamento de hérnia, hipótese, inclusive prevista no Rol de Cobertura da ANS, conforme, Diretrizes de Utilização - DUT, não cabe ao plano de saúde, analisar se os motivos que se encontram no laudo médico são ou não técnicos.
3. Tendo a parte sido assistida pela d. Defensoria Pública na fase postulatória, assumindo os advogados particulares a partir da réplica, não tendo ocorrido produção de provas, cabível o rateio proporcional da verba sucumbencial entre o Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF e os advogados particulares, que passaram a patrocinar seus interesses.
4. Recurso da Ré conhecido e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido.